Tribunal: TJDFT
Processo: 0707477-59.2022.8.07.0012
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707477-59.2022.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES EMBARGADO: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por ISVPG PROVÍNCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES contra acórdão (ID 45030221) que negou provimento à apelação interposta e manteve a sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito. O juízo entendeu não haver interesse de agir por força da inadequação da via eleita para o exercício do direito de ação (ID 42841155). Em suas razões (ID 45030221), sustenta a embargante que há trechos omissos, pois a Sexta Turma não se manifestou acerca do precedente invocado, o que teria ocasionado negativa de prestação jurisdicional. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para suprir a omissão apontada. Contrarrazões apresentadas (ID 45462007). É o relatório. DECIDO. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Os recursos devem observar os prazos legais: a interposição dentro do lapso temporal – tempestividade – é pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. De acordo com o art. 1.023 do CPC, “os embargos serão opostos, no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.” Por sua vez, o art. 219 do CPC dispõe: “na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis”. Ainda sobre a contagem do prazo, estabelece o art. 224 do CPC: “Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento.§ 1o Os dias do começo e do vencimento do prazo serão protraídos para o primeiro dia útil seguinte, se coincidirem com dia em que o expediente forense for encerrado antes ou iniciado depois da hora normal ou houver indisponibilidade da comunicação eletrônica.§ 2o Considera-se como data de publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico.§ 3o A contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação.” Na hipótese, a decisão embargada foi publicada no Diário de Justiça Eletrônico (DJe) em 16/03/2023, quinta-feira (ID 44666571). A contagem do prazo, portanto, se iniciou no dia 17/03/2023 (sexta-feira) e terminou em 23/03/2023 (quinta-feira). Os embargos de declaração foram protocolizados no dia 24/03/2023 (sexta-feira). Logo, são manifestamente intempestivos. A Resolução n. 185 do Conselho Nacional de Justiça, no art. 11, dispõe que os prazos que vencerem no dia da ocorrência de indisponibilidade de quaisquer dos serviços referidos no art. 8o serão prorrogados para o dia útil seguinte, quando: I – a indisponibilidade for superior a 60 minutos, ininterruptos ou não, se ocorrida entre 6h00 e 23h00; ou II – ocorrer indisponibilidade entre 23h00 e 24h00. A certidão de indisponibilidade apresentada pela embargante demonstra que o tempo total de mau funcionamento do PJe foi de 17 minutos (ID 45030223). Não atendeu, portanto, quaisquer das hipóteses de prorrogação do prazo. Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o erro no sistema eletrônico da Justiça pode configurar justa causa para afastar intempestividade do recurso (EAREsp n. 1.759.860/PI, relatora Ministra Laurita Vaz, Corte Especial, DJe de 21/3/2022). Todavia, no caso, o tempo de falha não foi suficiente para ensejar a prorrogação do prazo recursal. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 11 de abril de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator